Tribunal: TJPA
Processo: 0800146-59.2019.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800146-59.2019.8.14.0007

APELANTE: ALANO DE OLIVEIRA FREITAS

APELADO: MUNICIPIO DE BAIAO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N° 0800146-59.2019.8.14.0007

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: ALANO DE OLIVEIRA FREITAS

APELADO: MUNICÍPIO DE BAIÃO

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO. PRESENÇA APENAS DE UMA NOTA DE EMPENHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preliminar de Justiça Gratuita: sabe-se que a concessão do benefício se estende por toda a relação processual independentemente de renovação do pedido a cada instância, de modo que a
renovação do pedido de gratuidade da justiça somente se torna necessária quando houver anterior indeferimento do pleito ou revogação no curso do processo, que não é o caso dos autos.
Diante da desnecessidade de renovação do pedido de gratuidade da justiça, julgo PREJUDICADA a preliminar.

Cinge-se a controvérsia em aferir se ALANO DE OLIVEIRA FREITAS prestou os serviços alegados ao Ente Municipal, conforme documentação consistente em Nota de Empenho.

Através da presente ação de cobrança, busca o apelante a satisfação de seu pretenso crédito, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido com seus consectários legais, em virtude da prestação de serviços de técnico para atender as necessidades da Secretaria Executiva de Desenvolvimento Econômico e Agrícola, no Município de Baião. Também requer a condenação em danos morais.

O empenho consiste na primeira etapa da realização da despesa pública, composta ainda pela liquidação e pelo pagamento, conforme preceitua os arts. 58, 62 e 63 da Lei nº 4.320/64, que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ao realizar o empenho, o administrador admite a contratação, mas apenas isso não autoriza o pagamento, sendo necessário que haja a efetiva entrega do bem ou a prestação do serviço objeto da contratação.

No caso em análise, apenas há um único documento juntado como prova, que é a nota de empenho de id n° 13911124. Outrossim, caberia ao autor demonstrar cabalmente que o negócio jurídico se efetivou, até porque, por se tratar de cobrança contra a Fazenda Pública Municipal, o pagamento de quantia pela Municipalidade exige a correspondente segurança de sua origem, isto é, a demonstração do fato constitutivo do débito. No entanto, se limitou a juntar a nota de empenho, sem mais nenhuma outra prova capaz de confirmar o alegado.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07/08/2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por ALANO DE OLIVEIRA FREITAS em face da sentença proferida pelo MM Juízo de Direito da Única da Comarca de Baião, que nos autos da ação de cobrança, que julgou improcedente o pedido autoral.

Historiando os fatos, ALANO DE OLIVEIRA FREITAS ajuizou a ação supramencionada na qual narrou que prestou serviços de técnico para atender as necessidades da Secretaria Executiva de Desenvolvimento Econômico e Agrícola, no Município de Baião.

Alegou que o Município contratante deu plena quitação e aceitação completa dos serviços realizados. Todavia, não cumpriu sua contraprestação, ou seja, não quitou o pagamento no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), inadimplente, portanto, com sua obrigação.

Assim, ajuizou a ação objetivando a condenação do Município no pagamento da quantia expressa na nota de empenho, bem como ao pagamento da quantia R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de danos morais.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de id n° 13911153, que julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

“(...)Ora, observo que não restou comprovada a prestação do serviço para fins de admitir-se regular a emissão a Nota de Empenho trazida ao processo no ID 8490521. Sobre a nota de emprenho que o autor traz ao processo, decisões reiteradas afastam sua validade como única prova quanto às cobranças por eventuais serviços prestados ao ente municipal

(...)

No caso, ademais, não é possível conceber a realização de pagamento de qualquer valor do orçamento do Município sem a devida contratação ou respectivo processo licitatório, salvo excepcionalmente, a devida comprovação da prestação do serviço, a fim de evitar o enriquecimento ilícito de uma parte em detrimento da outra, sem prejuízo, contudo, da eventual configuração de ato de improbidade. Desse modo, é impositivo considerar, nos termos do art. 373, I do CPC, a improcedência do pedido, pela ausência de comprovação do alegado.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral.”

Inconformado, ALANO DE OLIVEIRA FREITAS interpôs recurso de apelação (id n 13911156).

Em sede de preliminar, requer a concessão da gratuidade da justiça.

No mérito, aponta que as alegações da nobre Magistrada no que tange não ser documento hábil a produzir os efeitos que se espera, para deflagrar a ação em tela, são argumentos que extrapolam os pedidos contidos na demanda.

Assevera que ao suscitar ilegalidade de documentos produzidos, sem que nenhuma das partes o tenha alegado é no mínimo estranho e deve ser ignorado do ponto de vista técnico- jurídico.

Na sequência, aduz que após mudança de administração, é comum alegações como estas com o fito de escusar-se de responsabilidades contraídas pela administração.

Afirma que a nota de empenho figura em alguns casos enfrentados pela jurisprudência nacional, como título executivo extrajudicial, tão mais, como peça indiciária a apontar uma dívida contraída pela fazenda pública em face do particular.

Assim, aponta que merece reforma a sentença, para condenar a PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO ao pagamento pelo valor reservado como devido pela nota de empenho nº05120095, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) devidamente atualizado e corrigido na forma da Lei.

Além disso, suscita que resta comprovada nos autos que o Recorrente empregou esforços e suor na prestação de serviços e não recebeu a devida contrapartida, sendo tal verba de natureza alimentar, motivo pelo qual requer a condenação em danos morais, no valor de R$ 10.000 (dez mil reais), ou outro valor condizente ao caso.

De acordo com certidão de id n° 13911159, não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

PRELIMINAR

Em sede de preliminar, o apelante requer a concessão da Justiça Gratuita.

No entanto, a referida gratuidade já foi deferida em decisão de id n° 13911127.

Sobre o tema, sabe-se que a concessão do benefício se estende por toda a relação processual independentemente de renovação do pedido a cada instância, de modo que a
renovação do pedido de gratuidade da justiça somente se torna necessária quando houver anterior indeferimento do pleito ou revogação no curso do processo, que não é o caso dos autos.

A seguir, colaciono julgado sobre o assunto:

Uma vez concedida a gratuidade, não é necessário que a parte reitere o pedido a cada instância, nem mesmo para a interposição de recurso especial, ou seja, a concessão da gratuidade vale para todo o transcurso da relação jurídica processual enquanto não revogada, sendo, portanto, desnecessária qualquer renovação de pedido. Neste sentido decidiu o STJ que “1. A assistência judiciária gratuita estende-se a todas as instâncias e a todos os atos do processo. 2. A renovação do pedido ou a comprovação de que a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita não é necessária quando da interposição do recurso especial” (STJ, 3ª T.,
AgRg no AREsp nº 593.007
/ SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 21/5/2015, DJe de 26/5/2015).

Diante da desnecessidade de renovação do pedido de gratuidade da justiça, julgo PREJUDICADA a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em aferir se ALANO DE OLIVEIRA FREITAS prestou os serviços alegados ao Ente Municipal, conforme documentação consistente em Nota de Empenho.

Através da presente ação de cobrança, busca o apelante a satisfação de seu pretenso crédito, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido com seus consectários legais, em virtude da prestação de serviços de técnico para atender as necessidades da Secretaria Executiva de Desenvolvimento Econômico e Agrícola, no Município de Baião. Também requer a condenação em danos morais.

Sobre o caso dos autos, é importante ressaltar que a realização de despesa pela Administração Pública depende de prévio empenho. O empenho é o ato contábil financeiro pelo qual se destaca uma parcela ou a totalidade da disponibilidade orçamentária para atender à despesa que se pretende realizar. Após o empenho, a Administração firma o contrato de aquisição de serviço ou de fornecimento de bens.

Assim, ressalto que a nota de empenho é um documento através do qual a despesa é contabilizada, p
ara posteriormente ser liquidada com o efetivo pagamento ao credor
, ou seja, ao emitir a nota de empenho, a instituição pública está reservando o dinheiro para ser pago em um momento futuro.

Importante salientar que
o empenho consiste na primeira etapa
da realização da despesa pública, composta ainda pela liquidação e pelo pagamento, conforme preceitua os arts. 58, 62 e 63 da Lei nº 4.320/64, que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.

Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.”

Saliento ainda que,
ao realizar o empenho, o administrador admite a contratação, mas apenas isso não autoriza o pagamento, sendo necessário que haja a efetiva entrega do bem ou a prestação do serviço objeto da contratação.

Uma vez realizado o empenho deve o administrador promover a liquidação, que consiste na verificação da correta entrega do objeto do contrato, ou seja, se o bem foi entregue na qualidade e quantidade contratadas ou, sendo prestação de serviço, se esse foi realizado nos conformes do contrato. Uma vez verificada a certeza do que foi prestado o serviço, aí sim está o administrador autorizado e obrigado a efetuar o pagamento.

No caso em análise, apenas há um único documento juntado como prova, que é a nota de empenho de id n° 13911124. Outrossim, caberia ao autor demonstrar cabalmente que o negócio jurídico se efetivou, até porque
, por se tratar de cobrança contra a Fazenda Pública Municipal, o pagamento de quantia pela Municipalidade exige a correspondente segurança de sua origem, isto é, a demonstração do fato constitutivo do débito. No entanto, se limitou a juntar a nota de empenho, sem mais nenhuma outra prova capaz de confirmar o alegado.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados desta Corte de Justiça, os quais julgaram improcedentes as Ações Monitórias
mesmo com notas fiscais e notas de empenho
, por não apresentarem elementos suficientes para comprovar a prestação de serviço, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA.
CABIMENTO DE
AÇÃO MONITÓRIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA FUNDADA EM NOTAS DE EMPENHO E NOTAS FISCAIS.
(...).
AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DOS VALORES INDICADOS NOS DOCUMENTOS. DOCUMENTOS QUE NÃO COMPROVAM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INDICADOS NA INICIAL.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. É admissível o ajuizamento de ação monitória contra a Fazenda Pública, procedimento que objetiva, tão-somente abreviar o caminho para a formatação do título executivo, que, após formado segue as regras da execução estabelecidas no art. 730 do CPC/73
. 2. No caso, a apresentação das notas fiscais e notas de empenho, não comprovam a existência de relação contratual, assim como não demonstram a prestação dos serviços e exames clínicos e o recebimento pelo Município. A nota de empenho não especifica o procedimento licitatório ou hipótese de sua dispensa, nem aponta o número do contrato administrativo, apto a ensejar o pagamento da quantia pretendida. 3. Assim, observa-se que a autora/apelante não atendeu o requisito previsto no art. 1.102-A do CPC/73, uma vez que a documentação apresentada não possibilita, de pronto, inferir a existência de obrigação certa e líquida.
4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(2019.00301967-89, 200.006, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-01-28, Publicado em 2019-01-30)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM
AÇÃO MONITÓRIA
. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA CONVERSÃO DO MANDADO INICIAL EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. REEXAME NECESSÁRIO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DAS NOTAS FISCAIS QUE ULTRAPASSARAM O PRAZO QUINQUENAL DO ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO DECRETADA. APELAÇÃO. ANÁLISE DAS NOTAS FISCAIS NÃO PRESCRITAS
. APRECIAÇÃO DAS PROVAS QUE INSTRUÍRAM A AÇÃO MONITÓRIA
. POSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO DE MANEIRA AMPLA. INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO FICTA. INDISPONIBILIDADE DO DIREITO E NÃO-INCIDÊNCIA DOS EFEITOS DA REVELIA. MATÉRIA NÃO PRECLUSA.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INIDÔNEOS PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE O MUNICÍPIO DE ALMEIRIM E O APELADO. NOTA DE EMPENHO NÃO LIQUIDADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. AÇÃO MONITÓRIA IMPROCEDENTE
. APELO E REEXAMES CONHECIDOS E PROVIDOS. (...)
Para a admissibilidade da ação monitória, não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados idôneos, ainda que unilaterais, porém, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado
. 6. Em sua petição inicial o autor afirmou que em anos anteriores recebeu proposta da Prefeitura Municipal de Almeirim para fornecer combustível, materiais de construção e serviços de diárias em hotel, mas o Ente Municipal não pagou as contraprestações devidas. Para instruir seu pedido utilizou-se das notas fiscais supracitadas, as quais apenas duas não estão prescritas. 7. No canhoto de recebimento da nota fiscal de nº 0868, consta apenas uma rubrica, sem qualquer carimbo ou outro meio que ateste que a referida rubrica pertença a um servidor do Ente Municipal.
Nestas condições, não há como se deduzir razoavelmente a existência de relação jurídica entre as partes, pois um dos documentos que instruem a inicial, notas fiscais sem a devida comprovação de assinatura da Administração Municipal, não é meio idôneo para caracterizar probabilidade da existência do direito afirmado pelo autor. 8. A Nota de Empenho, em regra, apenas faz prova da entrega do material supostamente adquirido pelo Município, quando liquidada. Isso porque a nota de empenho passa por três fases - lançamento, liquidação e ordem de pagamento - e somente se aperfeiçoa com o implemento das três.

In casu, a nota de empenho constante às fls. 168, sem a liquidação e sem as notas fiscais devidamente assinadas pelo suposto recebedor, não serve, por si só, como prova do recebimento da mercadoria ou serviço.
(...)

(2019.04021597-79, 208.521, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-09-16, Publicado em 2019-10-02)

EMENTA. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
NOTA FISCAL E RECIBO DE PAGAMENTO QUE NÃO COMPROVAM A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DA ASSINATURA CONTIDA NO DOCUMENTO. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA TOTALMENTE REFORMADA. 1. A imputação de pagamento em face do Poder Público em casos em que as prescrições normativas não foram atendidas só são levadas a efeito quando demonstradas a ausência de má-fé e que houve efetiva prestação de serviços, como consequência da submissão ao princípio da vedação do enriquecimento ilícito.
2. O apelado juntou nota fiscal, na qual consta o seu nome como prestador, o nome do Município de Tucuruí como tomador dos serviços, a descrição dos serviços e o valor pactuado. Entretanto, tal documento não possui identificação da assinatura nele contida, não sendo possível dele extrair a efetiva prestação do serviço para a Administração Municipal
.

(3706042, 3706042, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-09-14, Publicado em 2020-09-29)

Assim, conforme regra contida no artigo 373,I do CPC/73
, é ônus da parte autora carrear os autos com um mínimo de prova capaz de demonstrar a veracidade dos fatos narrados na exordial.

Salienta-se, também, que a parte apelante não pode, simplesmente, realizar os serviços sem os cuidados necessários à comprovação da sua realização, mediante assinatura do recebimento em Notas Fiscais ou outro meio de prova contundente.

Desse modo, face à inexistência de provas acerca da efetiva prestação de serviços, inviável o acolhimento da pretensão aduzida pelo autor da inicial, devendo ser mantida a sentença de mérito.

DISPOSITIVO

Posto isso,
CONHEÇO

E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 07 de agosto de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/08/2023